Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-04.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007945-04.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.485.801-02 (RECORRENTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007945-04.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Via Varejo S.A.

Parte Recorrida(s):
Sirley Rodrigues de Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DÍVIDA QUITADA PELO CONSUMIDOR
– MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção de negativação em nome da parte autora após a quitação da dívida.

2.

A reclamada, ora recorrente, sustenta que a reclamante se encontrava inadimplente quando da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual a negativação é legítima.

3.

Verifico, no entanto, que restou comprovada a quitação do valor de R$ 241,57 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), origem da negativação, de modo que, não há o que falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

4.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito, a reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos o extrato da dívida e o comprovante de pagamento do valor integral.

5.

Desse modo, a manutenção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, de dívida já quitada, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

6.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

7.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10115790220208110015, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 13/05/2021).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022